Tribunal: STF
Processo: HC 198643
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 506.999/PR, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, caput, e § 4°, da Lei 12.850/13), e de corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333, do Código Penal). 
    Buscando a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo bancário, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que denegou a ordem (Doc. 8), conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS CRIME – CORRUPÇÃO PASSIVA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM INDÍCIOS DE AUTORIA – NÃO ACOLHIMENTO – DEPOIMENTO CONTIDO EM COLABORAÇÃO PREMIADA É SUFICIENTE PARA AUTORIZAR A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO, PRINCIPALMENTE, NOS DELITOS PRATICADOS A SURDINA E DE MODO SORRATEIRO COMO OS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE – ENTENDIMENTO DIVERSO INVIABILIZARIA A PERSECUÇÃO CRIMINAL DESSES GRAVÍSSIMOS DELITOS E FACILITARIA A IMPUNIDADE – PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE QUE O DEPOIMENTO DE COLABORADOR É SUFICIENTE PARA RESPALDAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (Doc. 17), conforme a ementa:
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO SINECURAS – FASE "MENSALINHO". NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO EX-PREFEITO DE ARAUCÁRIA/PR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO COM BASE EM COLABORAÇÃO PREMIADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 
    1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 
    2. A despeito de constituir garantia constitucional individual, identificada como cláusula pétrea, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas tem, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituindo, entretanto, direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e pela Lei. 
    3. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que os requisitos para a decretação da quebra do sigilo bancário podem ser resumidos em: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira. 
    4. Na hipótese, constatou-se, após investigações iniciadas por depoimento colhido em colaboração premiada, corroborado por outros elementos probatórios, a existência de indícios da prática de crimes contra a administração pública e organização criminosa em face do ex-Prefeito Município de Araucária/PR, no contexto de suposto esquema de corrupção envolvendo o pagamento de "mensalinho", além de cinco cargos em comissão no Poder Executivo a Vereadores da Câmara Municipal. 
    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotados de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório" (AP 1003, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/6/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 5/12/2018 PUBLIC 6/12/2018). 6. Habeas corpus não conhecido. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que o único elemento que subsidiou a quebra de sigilo bancário do paciente consistiu na palavra isolada do colaborador. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade absoluta da r. decisão que determinou a quebra de sigilo bancário do paciente .
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a possibilidade de quebra de sigilo bancário embasada em declarações realizadas no âmbito de colaboração premiada, conforme se extrai do seguinte excerto do acórdão impugnado:
    Busca-se na presente impetração, em síntese, o reconhecimento da nulidade da decisão do Juízo de primeiro grau que, segundo a defesa, decretou a quebra do sigilo bancário e fiscal do ora paciente com fundamento, apenas, em depoimento proveniente de colaboração premiada. 
    O sigilo bancário, em sede infraconstitucional, é regulado pela Lei Complementar n. 105/2001, a qual, no §4º, do artigo 1º, expressamente dispõe sobre a possibilidade de decretação de quebra do sigilo, quando necessária à apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, especialmente nos casos em que há suspeita de crimes contra o sistema financeiro nacional (inciso V), contra a Administração Pública (inciso VI) e lavagem de direito ou ocultação de bens, direitos e valores (inciso VIII). 
    Importante pontuar que, a despeito de constituir garantia constitucional individual identificada como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XII, da CF/88, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas, e, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e pela Lei. 
    Nesse sentido, há muito o Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado: 
    […]
    Esta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 78.162/RJ, de minha relatoria, sintetizou os requisitos para a quebra do sigilo bancário. Veja-se: 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. APURAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEGALIDADE DA MEDIDA. PLEITO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DEPÓSITO EM DINHEIRO EM CONTA DE ESPOSA DE DENUNCIADO. SUPOSTO DESVIO DE VERBAS DA EBCT EM FAVOR DO HOSPITAL BALBINO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A despeito de constituir garantia constitucional individual, identificada como cláusula pétrea, a jurisprudência é uníssona em reconhecer, também, que a intimidade e a privacidade das pessoas tem, como um de seus corolários, a proteção ao sigilo de dados bancários e fiscais, não constituindo, entretanto, direitos absolutos, podendo sofrer restrições, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e pela Lei. 
    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a autorização do afastamento do bancário deverá indicar, mediante fundamentos idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, "que o resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova" e "existência de limitação temporal do objeto da medida, enquanto predeterminação formal do período" (MS 25812 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006). 
    3. Depreende-se, portanto, que os requisitos para a decretação da quebra de sigilo bancário podem ser resumidos em: (1) demonstração de indícios de existência de delito (2) demonstração da necessidade/imprescindibilidade da medida para obtenção de prova da autoria e/ou materialidade do delito; (3) indicação da pertinência temática entre as informações obtidas e a natureza do delito; (4) delimitação dos sujeitos titulares dos dados a serem investigados e do lapso temporal abrangido pela ordem de ruptura dos registros sigilosos mantidos por instituição financeira. 
    4. Na espécie, constatou-se a existência de indícios da prática do crime previsto no artigo 1º da lei 9.613/98 - branqueamento de capitais - além de, possivelmente, o delito tipificado no art. 312 do CP e demonstrada que a medida de afastamento do sigilo bancário dos recorrentes era imprescindível ao prosseguimento das apurações, inexiste ilegalidade da medida. 
    5. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (RHC 78.162/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 10/12/2018) - grifei.
    Rememorando o caso em comento, o pedido do Parquet de quebra de sigilo bancário e fiscal do ora paciente foi formulado com vistas a esclarecer os fatos apurados no curso da Ação Penal n. 4401-19.2018.8.16.0025 (1ª fase da Operação Sinecuras, denominada "mensalinho"), dando conta que o ex-Prefeito do Município de Araucária/PR, Olizandro José Ferreira, no período de sua gestão (2013 - 2016), teria articulado politicamente uma forma de influência sobre os vereadores da Câmara Municipal de Araucária e, para tanto, em janeiro de 2013, teria havido uma reunião entre o citado prefeito e os vereadores Adriana Cocci, Alex Nogueira, Vanderlei Cabeleireiro, Betão, Pedrinho Nogueira e Paulo Horácio, ocasião em que teria sido acertado o pagamento de uma parcela escusa ("mensalinho"), no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de cinco cargos em comissão no Poder Executivo, ficando o pagamento dos valores sob a responsabilidade do Colaborador João Caetano Saliba de Oliveira. 
    O Juiz de Direito, Dr. Sergio Bernardinetti, decretou a medida da quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente e de outras onze pessoas, nesses termos (e-STJ fls. 68/72): 
    1. Trata-se de Pedido de Quebra de Sigilo Bancário formulado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com base em representação ofertada pelo GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado -, em desfavor de: 
    a) Olizandro José Ferreira; 
    b) Adriana Cocci de Moraes; 
    c) Alex Luiz Nogueira; 
    d) Clodoaldo Nepomuceno Pinto Junior; 
    e) Esmael Antonio Ferreira Padilha; 
    f) Francisco Carlos Cabrini; 
    g) Josué de Oliveira Kersten; 
    h) Paulo Henrique Areias Horácio; 
    i) Pedro Ferreira de Uma; 
    j) Pedro Gilmar Nogueira; 
    k) Vanderlei Francisco de Oliveira; 
    1) Wilson Roberto David Mota 
    em razão de suspeitas relacionadas à prática de crimes contra a administração pública municipal, sobretudo que estivessem ditos investigados participando de esquema de corrupção envolvendo o pagamento de “mensalinho” aos vereadores municipais de Araucária. 
    Esclarece o Ministério Público que o então Prefeito Municipal, Olizandro José Ferreira, tinha apoio dos vereadores eleitos Pedro Ferreira de Lima (Pedrinho da Gazeta), Josué de Oliveira Kersten, Clodoaldo Nepomuceno Pinto Junior, Francisco Carlos Cabrini e Esmael Antonio Ferreira Padilha, da mesma chapa eleitoral. Que dito alcaide acreditava haver copiado Vanderlei Francisco de Oliveira (Vanderlei Cabeleireiro) após a eleição para a Presidência da Câmara em 2013, mas que tal não ocorreu, eis que eleito Pedrinho Nogueira. 
    Que em razão da derrocada, Olizandro teria articulado politicamente uma forma de influência sobre os vereadores e, para tanto, em janeiro de 2013 teria havido uma reunião entre o citado prefeito e os vereadores Adriana Cocci, Alex Nogueira, Vanderlei Cabeleireiro, Betão, Pedrinho Nogueira e Paulo Horácio, ocasião em que teria sido acertado o pagamento de uma parcela escusa (“mensalinho”), no valor de R$ 10.000,00, além de cinco cargos em comissão no Poder Executivo, ficando o pagamento dos valores sob a responsabilidade do Colaborador João Caetano Saliba de Oliveira. 
    Esclarecem ainda que tal pagamento chegou ao conhecimento dos vereadores da base aliada, os quais passaram a também exigir o pagamento. O então vice-Prefeito, Rui Sergio Alves de Souza, também teria requerido, e passado a receber o montante de R$ 6.000,00.
    Consta do procedimento um arquivo de vídeo, no qual, em tese apareceriam os então vereadores Adriana Cocci, Alex Nogueira, Betão, Pedrinho Nogueira e Vanderlei Cabeleireiro recebendo tais valores, das mãos do colaborador João Caetano Saliba de Oliveira. 
    Relata ainda que os pagamentos teriam passado à responsabilidade de Olizandro a partir de meados de 2015. 
    Diante de tais indícios, requer o Parquet a quebra de sigilo fiscal e bancários dos investigados. 
    Brevemente relatado, decido: 
    2. Em primeiro lugar, para fins de interesse de agir, reconheço a necessidade de manifestação jurisdicional, eis que a prerrogativa inserta no art. 6º da Lei Complementar 105/2001 não autoriza a requisição direta de dados bancários pelo Ministério Público - ou qualquer outra autoridade investigativa - para produção de prova em processos penais, mas, somente, para constituição de crédito tributário. Neste sentido consolidou o Superior Tribunal de Justiça, conforme recentíssimo aresto trazido adiante: 
    [..] 
    Passo, portanto, a conhecer do pedido. 
    3. Historia o requerente que foi instaurado Inquérito Civil de n° MPPR-0010.17.000111-8, da 5ª Promotoria de Justiça deste Foro Regional de Araucária, no qual foi colhido o depoimento em Colaboração Premiada do então Secretário João Caetano Saliba de Oliveira, que relata os fatos ora investigados. 
    Relata a existência de indícios veementes de práticas de gravíssimos crimes de corrupção na Prefeitura e Câmara Municipal, inclusive a partir de arquivos com vídeo que teriam sido obtidos pela equipe investigativa. 
    Diante de tais indicias, representa pela quebra do sigilo fiscal e das contas bancárias das representados, nos períodos indicados na representação. 
    Pois bem, sabe-se que os sigilos bancário e fiscal, como regra, não podem ser quebrados, por implicar a quebra intromissão na privacidade das pessoas e violação de dados sigilosos, garantias expressamente previstas nos incisos X e XII do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. 
    Por outro lado é certo que "o sigilo não foi construído legalmente como uma barreira intransponível ou como um esconderijo inexpugnável para aqueles que transgridem as normas. Serve sim para preservar os negócios lícitos dos cidadãos, compreendendo-se como atos inerentes à sua vida privada e para proteger interesses legítimos e de forma mediata o próprio bem-estar coletivo" (MARQUES, Carlos Alexandre. A natureza do pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal e alguns comentários práticos da atuação do Ministério Público. Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 86. v. 736. fev. 1997, p. 535-8). 
    A quebra do sigilo bancário, por ordem judicial, encontra previsão no §4° do artigo 1º da Lei Complementar n° 105/2001, in verbis: 
    "Art. 1º. As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados. 
    (...) 
    § 4º A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, cm qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes: (...)" (g.n.) 
    Nesses termos, a jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de os sigilos bancário e fiscal podem ser afastados judicialmente, de forma fundamentada, para averiguação de fatos criminosos ou quando houver interesse público relevante, conforme recentes precedentes a seguir transcritos: 
    [...] 
    No presente caso, e com especial atenção não apenas para as declarações do Colaborador, mas para os vídeos gravados e trazidos ao expediente, há fortíssimos indícios da prática dos crimes investigados, pois é possível verificar os investigados recebendo dinheiro em espécie, sem aparente explicação. 
    Há, portanto, forte indício de cometimento de crime, cuja quebra de sigilo é imprescindível à sua elucidação, sendo vedado o emprego de garantia fundamental como escudo protetor de práticas ilícitas, no célebre topoi do mais novo Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. 
    Assim sendo, defiro o pedido de quebra de sigilo bancário dos representados, com relação ao período compreendido entre 01.11.2013 e 01.01.2017, a ser efetivado através do sistema BACENJUD, e nos exatos termos requeridos pelo Ministério Público. 4. Fica também autorizada a utilização dos dados obtidos em demais procedimentos pertinentes 
    4. Fica também autorizada a utilização dos dados obtidos em demais procedimentos pertinentes. 
•     Juntada a documentação, dê-se vista ao Ministério Público." - grifei.
    Com efeito, observa-se que a decisão do Magistrado delimitou tanto os titulares dos dados bancários requisitados, quanto o período abrangido pelas investigações, ressaltando a existência de indícios de dissimulação patrimonial e participação em crimes contra a administração pública, além da imprescindibilidade da medida para o desenrolar do processo. 
    O Tribunal de origem, por sua vez, no julgamento do acórdão ora impugnado, consignou que (e-STJ fl. 94/97): 
    " [...] Ao contrário do sustentando pela defesa, da análise da referida decisão, constata-se que a quebra do sigilo bancário do paciente foi devidamente fundamentada. 
    Observa-se que o colaborador JOÃO CAETANO SALIBA DE OLIVEIRA relatou a ocorrência de diversos crimes de corrupção no âmbito da Prefeitura de Araucária. Declarou que diversos vereadores, dentre eles o paciente, recebiam mensalmente do colaborador, a mando do então Prefeito do Município, o valor de R$ 10.000.00 e cinco cargos em comissão no Poder Executivo. 
    Tais declarações estariam em consonância com vídeos juntados aos autos. 
    Inicialmente, observa-se que não há qualquer impeditivo legal de que a quebra de sigilo bancário seja realizada com base em depoimento colhido em colaboração premiada. 
    Ademais, observa-se que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o depoimento de colaborador é prova suficiente para possibilitar o recebimento de denúncia: 
    [...] 
    Ora, se o depoimento do colaborador é suficiente para que se inicie uma ação penal, não há dúvida que ela também permite a quebra de sigilo bancário a fim de que os crimes noticiados no depoimento do colaborador sejam investigados. 
    Destaca-se que o paciente foi denunciado pela prática dos delitos de organização criminosa e corrupção passiva, sendo que tais delitos são praticados na surdina e de forma sorrateira, motivo pelo qual a respectiva persecução penal exige a quebra de sigilo bancário e/ou telefônico, sob pena de não elucidação desses gravíssimos crimes e instauração da impunidade. 
    Ademais, não haveria outro meio de obtenção dos elementos probatórios alcançados sem a quebra de sigilo bancário do paciente. 
    Sobre o tema, confira-se julgado do Supremo Tribunal Federal: 
    [...] 
    Ressalta-se que no presente caso, as declarações do colaborador encontraram respaldo nos documentos obtidos após a quebra do sigilo bancário do paciente, tendo em vista os vultuosos valores movimentados durante o período de 27/02/2014 a 18/12/2016. 
    Em conseqüência, ao contrário do alegado pelos impetrantes, a decisão combatida foi devidamente fundamentada, tendo em vista a apresentação de indícios de que o paciente praticou crime de corrupção passiva e organização criminosa, não sendo possível a anulação das provas produzidas. 
    Ante o exposto, voto pelo conhecimento do habeas corpus e denegação da ordem." - grifei. 
    Consoante as informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau (e-STJ fls. 119/123), os objetivos da quebra de sigilo bancário foram alcançados com a apresentação das últimas informações em 12/7/2018, as quais foram anexadas ao "Sistema Projudi", nos autos do processo n. 13898-91.2017.8.16.0025. 
    Em relação ao ora paciente, relatou que foi apresentada a relação de contas correntes em seu nome, e suas respectivas movimentações, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Itaú e do Santander, além do relatório financeiro exposto pela Receita Federal. 
    Em relação ao andamento processual, informou que a ação penal aguarda a devolução das cartas precatórias para, então, inaugurar a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 122). 
    Portanto, assevero que o acórdão ora impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, visto que, diante das fortes evidências de dissimulação patrimonial do ora paciente, aliados aos indícios de sua participação em crimes de corrupção ativa, passiva e organização criminosa, a quebra de sigilo bancário foi, ao meu ver, justificada de forma fundamentada pelas instâncias ordinárias. 
    Depreende-se da atenta leitura dos autos que tais indícios foram corroborados pelos vídeos fornecidos pelo colaborador, e posteriormente confirmados pelos relatórios de movimentação bancária do paciente obtidos no curso das investigações. 
    Além disso, ainda que não houvessem elementos outros a fim de corroborar as alegações do colaborador, o depoimento proveniente de colaboração premiada pode ensejar a instauração de procedimentos investigatórios e a adoção de medidas cautelares, como a decretação da quebra dos sigilos bancário e fiscal, a fim de elucidar as informações prestadas pelo colaborador, como foi observado no caso dos autos. 
    Ao ensejo, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: 
    PENAL. AFASTAMENTO DOS SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DA PROVA POR OUTROS MEIOS E LIMITAÇÃO TEMPORAL DA QUEBRA. INDÍCIOS APRESENTADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE DEMONSTRAM POSSÍVEL PAGAMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A PARLAMENTAR. LEGITIMIDADE DA DECRETAÇÃO. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a autorização do afastamento dos sigilos fiscal e bancário deverá indicar, mediante fundamentos idôneos, a pertinência temática, a necessidade da medida, “que o resultado não possa advir de nenhum outro meio ou fonte lícita de prova” e “existência de limitação temporal do objeto da medida, enquanto predeterminação formal do período” (MS 25812 MC, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, publicado em DJ 23-2-2006). 2. No caso, o pedido de afastamento dos sigilos fiscal e bancário encontra-se embasado, em síntese, em declarações feitas no âmbito de colaboração premiada, em depoimento prestado por pessoa supostamente envolvida nos fatos investigados e em relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Os elementos até então colhidos indicavam possível pagamento de vantagem indevida a parlamentar em troca de influência supostamente exercida no âmbito da Petrobras, mostrando-se necessária e pertinente a decretação da medida postulada para que fossem esclarecidos os fatos investigados. Solicitação que, ademais, estava circunscrita a pessoas físicas em tese vinculadas aos fatos investigados, com CPF definidos, e limitavam-se a lapso temporal correspondente ao tempo em que teriam ocorridos os supostos repasses. 3. Agravos regimentais a que se nega provimento. 
    (AC 3872 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 12-11-2015 PUBLIC 13-11-2015) - grifei. 
    EMENTA Ação penal. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98), na forma dos arts. 29 e 69, ambos do Código Penal. Suposto envolvimento de agentes públicos em esquema de corrupção relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Usurpação não verificada. Rediscussão da matéria. Preclusão pro iudicato. Ofensa ao princípio da correlação não configurada. Necessidade de observar o art. 384 do CPP. Artigo 5º, caput, da Lei 8.038/90. Interpretação. Precedentes. Nulidade da quebra de sigilo telefônico não caracterizada. Imprescindibilidade para as investigações. Afastamento do sigilo por prazo razoável. Preliminares afastadas. Corrupção passiva. Ausência de elementos aptos a permitir a formação de juízo isento de dúvidas. Declarações do colaborador não corroboradas por elementos externos. Precedentes. Documentos produzidos unilateralmente. Imprestatibilidade. Divergências notórias entre os conteúdos das declarações. Afirmações genéricas. Redução da credibilidade e da confiabilidade. Desclassificação inócua. Emendatio libelli (art. 383 do CPP). Cabimento da suspensão condicional do processo. Lavagem de dinheiro. Lei nº 12.683/2012. Taxatividade do rol de crimes antecedentes. Precedentes. Autolavagem. Ação penal julgada improcedente. 1. No caso, as diligências questionadas pela defesa foram promovidas e realizadas pela autoridade policial de maneira complementar, acompanhadas pelo Ministério Público e, principalmente, por delegação do Relator da causa no Supremo Tribunal Federal, na forma prevista no RISTF, art. 230-C. 
    [...] 
    10. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando à aquisição de coisas materiais, traços ou declarações dotados de força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo condenatório. 
    [...] 
    (AP 1003, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) 
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    Como já tive oportunidade de me manifestar, não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação às diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas em relação ao dinheiro público (Constituição do Brasil Interpretada, 8ª ed., p. 148). Dessa forma, não há de se cogitar nenhuma ofensa direta ou reflexa às garantias constitucionais do recorrente. 
    As razões apresentadas revelam que a quebra de sigilo bancário está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, as declarações no âmbito de colaboração premiada, os vídeos fornecidos pelo colaborador e a impossibilidade de elucidação da investigação por outros meios. 
    Ademais, o acordo de colaboração premiada é um meio de obtenção de prova (art. 3° da Lei 12.50/2013) e, portanto, pode motivar a instauração de procedimentos investigatórios, como o afastamento dos sigilos bancário e fiscal, de modo a corroborar as declarações do colaborador (AC 3872 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Pleno, Dje de 13/11/2015 e AP 1003, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 6/12/2018).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente